Tribunal: TJSP
Processo: 1043415-04.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução fiscal extintos com base no artigo 485, VI, do CPC. Apelo da fazenda municipal embargada, a fim de obter a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Juridicidade do pleito recursal, à luz das balizas regentes do princípio da causalidade. Os ônus decorrentes da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante. A execução atrelada

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução fiscal extintos com base no artigo 485, VI, do CPC. Apelo da fazenda municipal embargada, a fim de obter a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Juridicidade do pleito recursal, à luz das balizas regentes do princípio da causalidade. Os ônus decorrentes da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante. A execução atrelada aos presentes embargos fora extinta em razão do pagamento administrativo do débito exequendo, consistente em multa aplicada pelo Procon de Campinas, no importe de R$ 3.526,20 (três mil e quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos). Em sua inicial a embargante buscou desconstituir o título exequendo, apontou a existência de falhas no procedimento administrativo que redundou na imposição da multa, bem como a não observância do contraditório e do direito à ampla defesa. Assinalou, outrossim, sua ilegitimidade passiva e a nulidade do título executivo. A municipalidade de Campinas, por seu turno, impugnou os embargos. Sobreveio o pagamento do débito exequendo e a correlata sentença extintiva ora recorrida. Sob essa perspectiva, deve ser prestigiado o princípio da causalidade, eis que o município, na condição de parte embargada, veio aos autos e por meio de seus procuradores apresentou defesa consistente em peça de impugnação . Apenas depois da intervenção municipal nos autos houve o adimplemento do débito objeto da controvérsia. Desse modo, tem-se por inevitável a condenação da embargante ao pagamento de honorários aos procuradores da parte adversa, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Dá-se provimento ao apelo fazendário, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043415-04.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado LOJAS COLOMBO S/A -
COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043415-04.2019.8.26.0114 -Voto no 33253
2
Voto no 33253
Comarca: Campinas
Apelante: Município de Campinas
Apelado: Lojas Colombo Comércio de Utilidades Domésticas Ltda.
Juíza sentenciante: Patricia Cotrim Valério
Ementa: Apelação cível. Embargos à execução fiscal extintos
com base no artigo 485, VI, do CPC. Apelo da fazenda
municipal embargada, a fim de obter a condenação da
embargante ao pagamento de honorários advocatícios.
Juridicidade do pleito recursal, à luz das balizas regentes do
princípio da causalidade. Os ônus decorrentes da sucumbência
devem ser suportados pela parte embargante. A execução
atrelada aos presentes embargos fora extinta em razão do
pagamento administrativo do débito exequendo, consistente em
multa aplicada pelo Procon de Campinas, no importe de R$
3.526,20 (três mil e quinhentos e vinte e seis reais e vinte
centavos). Em sua inicial a embargante buscou desconstituir o
título exequendo, apontou a existência de falhas no
procedimento administrativo que redundou na imposição da
multa, bem como a não observância do contraditório e do
direito à ampla defesa. Assinalou, outrossim, sua ilegitimidade
passiva e a nulidade do título executivo. A municipalidade de
Campinas, por seu turno, impugnou os embargos. Sobreveio o
pagamento do débito exequendo e a correlata sentença
extintiva ora recorrida. Sob essa perspectiva, deve ser
prestigiado o princípio da causalidade, eis que o município, na
condição de parte embargada, veio aos autos e por meio de
seus procuradores apresentou defesa consistente em peça de
impugnação . Apenas depois da intervenção municipal nos
autos houve o adimplemento do débito objeto da controvérsia.
Desse modo, tem-se por inevitável a condenação da
embargante ao pagamento de honorários aos procuradores da
parte adversa, no importe de 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa. Dá-se provimento ao apelo fazendário,
nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 152, proferida nos autos dos embargos à execução fiscal
ajuizados por Lojas Colombo Comércio de Utilidades Domésticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043415-04.2019.8.26.0114 -Voto no 33253
3
- Sociedade Anônima em face da municipalidade de Campinas.
Referida sentença, em razão da extinção da execução
subjacente, julgou os embargos procedentes e, por conseguinte,
declarou extinto o processo, com base no artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil.
A fls. 154/157 a municipalidade de Campinas apela da
sentença, a fim de que a parte embargante seja condenada ao
pagamento de honorários advocatícios. A esse propósito, cita o
princípio da causalidade.
O apelo recebeu resposta.
Em suas contrarrazões recursais a parte embargante
defende a ratificação do julgado e rebate o fundamento recursal
adverso.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido. E, no mérito, deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043415-04.2019.8.26.0114 -Voto no 33253
4
À luz das balizas regentes do princípio da causalidade,
os ônus decorrentes da sucumbência devem ser suportados pela
parte embargante.
A execução atrelada aos presentes embargos fora
extinta em razão do pagamento administrativo do débito
exequendo, consistente em multa aplicada pelo Procon de
Campinas, no importe de R$ 3.526,20 (três mil e quinhentos e vinte
e seis reais e vinte centavos).
Em sua inicial a embargante buscou desconstituir o
título exequendo. A esse propósito, apontou a existência de falhas
no procedimento administrativo que redundou na imposição da
multa, como a não observância do contraditório e do direito à ampla
defesa.
Assinalou, outrossim, sua ilegitimidade passiva e a
nulidade do título executivo.
A municipalidade de Campinas, por seu turno, impugnou
os embargos.
Sobreveio a notícia do pagamento do débito exequendo
e a correlata sentença extintiva ora recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043415-04.2019.8.26.0114 -Voto no 33253
5
Nesta senda, deve ser prestigiado o princípio da
causalidade, eis que o município, na condição de parte
embargada,veio aos autos e por meio de seus procuradores
apresentou defesa consistente em peça de impugnação . Apenas
depois da intervenção municipal nos autos houve o adimplemento
do débito objeto da controvérsia.
Desse modo, tem-se por inevitável a condenação da
embargante ao pagamento de honorários aos procuradores da
parta adversa, no importe de 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais
Superiores consideram-se prequestionadas as questões deduzidas
e imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora